Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706349-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VIVIANE BORGES DA SILVA, FELLIPE CESAR BORGES SILVA REU: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Nos termos do art. 972 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre a necessidade de produção de outras provas. Prazo: 5 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator